Tribunal: TJDFT
Processo: 0743018-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MANDADO DE PENHORA A FIM DE QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA DILIGENCIE QUANTO Á EXISTÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI DA EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO A QUO. INEXISTÊNCIA DE BENS. CIÊNCIA. TEMA 566 STJ.
1. Cuida-se de execução fiscal em que a parte credora requer a expedição de mandado de penhora para a busca de bens no estabelecimento da pessoa jurídica devedora, ante a frustação das pesquisas nos sistemas informativos disponíveis.
2. Admite-se o cumprimento de mandado de constatação, penhora e avaliação por oficial de justiça, por ser medida que melhor atende ao interesse da parte exequente.
3. Constitui atribuição legal do oficial de justiça, auxiliar da justiça, proceder, pessoalmente, às penhoras e avaliações de bens (art. 154, I e V, do CPC[5]), devendo, ainda, descrever em certidão os itens guarnecidos no estabelecimento do executado (art. 836, § 1o, do CPC).
4. Inexiste presunção de impenhorabilidade de todos os bens móveis eventualmente existentes no estabelecimento comercial da pessoa jurídica devedora, sobretudo antes da verificação in loco pelo oficial de justiça (art. 835, V, do CPC).
5. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
6. Considerando-se que o escopo do processo de execução é a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível; é comum que, fracassada a busca de bens por meio de um sistema, a parte exequente pleiteie novas buscas por outros meios.
7. A Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80) estabelece, em seu art. 11, a ordem de preferência referente à busca de bens para penhora ou arresto. Assim, o ato judicial que mais se aproxima da concretização do que preconizado pelo STJ, no Tema 566 dos Repetitivos, seria o eventual insucesso do INFOJUD, na medida em que nele é que há um insucesso mais amplo e abrangente, porquanto não limitado ao dinheiro.
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.